Tribunal: TJES
Processo: 0002280-71.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Anulação de Débito Fiscal; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002280-71.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS LESQUEVES GALANTE

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E INDENIZATÓRIA. IPTU. UNIFICAÇÃO DE INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO GERADOR ÚNICO EM PERÍODO PRETÉRITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de unificação de inscrições municipais e repetição de indébito tributário a partir do exercício de 2017, em razão de inconsistência cadastral de imóvel.

2. A apelante sustenta a nulidade dos débitos de IPTU desde 2008, alegando unificação física pretérita do imóvel e quitação de débitos em uma das inscrições que englobaria a totalidade da área. Pleiteia, ainda, indenização por danos morais em virtude de atos constritivos e protestos.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a anulação retroativa de débitos tributários (2009 a 2016) baseada em unificação fática de imóvel não comunicada formalmente ao fisco; e (ii) se a cobrança de débitos fiscais e a manutenção de atos constritivos, diante de controvérsia cadastral, configuram dano moral indenizável.

III. Razões de Decidir

4. A Administração Pública pauta-se pelo princípio da estrita legalidade, recaindo sobre o contribuinte o dever de manter o cadastro imobiliário atualizado.

5. A ausência de prova documental da protocolização do pedido de unificação ou do "Habite-se" em data anterior a 2016 impede o reconhecimento da nulidade dos lançamentos pretéritos, ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

6. O reconhecimento de irregularidade cadastral não conduz à nulidade automática de créditos tributários anteriores sem a prova objetiva de cobrança em duplicidade ou divergência na base de cálculo em cada exercício.

7. A responsabilidade objetiva do ente público (art. 37, § 6º, CF) exige prova de dano extrapatrimonial, não se presumindo o dano moral da mera existência de execução fiscal, constrição ou protesto quando não demonstrada a inexigibilidade integral do débito.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. A unificação física de imóvel, sem a devida atualização cadastral perante o fisco municipal, não autoriza a anulação retroativa de débitos de IPTU sem prova técnica da cobrança excedente em cada exercício. 2. A controvérsia acerca de inscrição imobiliária e a manutenção de atos executivos dela decorrentes, sem prova de erro manifesto ou abuso, configuram mero aborrecimento, não ensejando dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DAS GRAÇAS LESQUEVES GALANTE
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c anulatória de débito fiscal municipal
,
repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a unificação das inscrições municipais, com a permanência da inscrição nº 01.01.023.0266.001 e o consequente cancelamento da inscrição nº 01.01.023.0266.002, bem como para condenar o Município a restituir à autora os valores pagos referentes à inscrição nº 01.01.023.0266.002 a partir do ano de 2017, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária.

Em suas razões (id.
13337451
), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para reconhecer a nulidade dos débitos fiscais referentes à inscrição municipal nº 01.01.023.0266.001 após a unificação do imóvel, ocorrida, segundo afirma, em 2008. Alega que o imóvel passou a constituir unidade única e que, a partir de então, inexistiria fato gerador para a manutenção de lançamentos tributários vinculados à inscrição nº 01.01.023.0266.001. Afirma, ainda, que houve quitação dos débitos relativos à inscrição municipal nº 01.01.023.0266.002, a qual, segundo sua tese, englobaria a totalidade do imóvel após a unificação. Sustenta que sofreu bloqueio de salário, constrição sobre veículo e protesto indevido, razão pela qual requer a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (id.
13337454
), o Município pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0002280-71.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS LESQUEVES GALANTE

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DAS GRAÇAS LESQUEVES GALANTE
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c anulatória de débito fiscal municipal
,
repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a unificação das inscrições municipais, com a permanência da inscrição nº 01.01.023.0266.001 e o consequente cancelamento da inscrição nº 01.01.023.0266.002, bem como para condenar o Município a restituir à autora os valores pagos referentes à inscrição nº 01.01.023.0266.002 a partir do ano de 2017, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária.

Em suas razões (id. 13337451), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para reconhecer a nulidade dos débitos fiscais referentes à inscrição municipal nº 01.01.023.0266.001 após a unificação do imóvel, ocorrida, segundo afirma, em 2008. Alega que o imóvel passou a constituir unidade única e que, a partir de então, inexistiria fato gerador para a manutenção de lançamentos tributários vinculados à inscrição nº 01.01.023.0266.001. Afirma, ainda, que houve quitação dos débitos relativos à inscrição municipal nº 01.01.023.0266.002, a qual, segundo sua tese, englobaria a totalidade do imóvel após a unificação. Sustenta que sofreu bloqueio de salário, constrição sobre veículo e protesto indevido, razão pela qual requer a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (id. 13337454), o Município pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem. A controvérsia reside na possibilidade de anulação retroativa de débitos de IPTU (período de 2009 a 2016) decorrentes de suposta unificação de imóvel não averbada tempestivamente no cadastro municipal, bem como na configuração de dano moral por cobrança indevida e atos constritivos.

Compulsando os autos, observa-se que a apelante fundamenta seu pedido na unificação física do imóvel ocorrida em 2008. Todavia, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, a Administração Pública tributária pauta-se pelo princípio da estrita legalidade e pela presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A obrigação de manter o cadastro imobiliário atualizado perante o fisco municipal recai sobre o contribuinte. No caso em tela, a apelante não logrou demonstrar documentalmente a protocolização do pedido de unificação ou a obtenção do “Habite-se” em data anterior a 2016. Os documentos que instruem a inicial não comprovam que o Município teve ciência formal da alteração da base de cálculo nos exercícios de 2009 a 2016.

Embora haja elementos a indicar a necessidade de unificação cadastral, não há prova bastante de que os lançamentos anteriores a 2017 tenham sido realizados em montante superior ao efetivamente devido caso o imóvel estivesse cadastralmente unificado.

A sentença foi precisa ao assentar que a parte autora juntou carnês de IPTU relativos às duas inscrições municipais apenas quanto ao exercício de 2017. A partir desses documentos, o juízo de origem verificou que a inscrição nº 01.01.023.0266.002 apresentava base que excedia a metragem constante da planta e do habite-se, razão pela qual reconheceu a indevida manutenção dessa inscrição e determinou a restituição dos valores pagos a partir daquele exercício.

Todavia, quanto aos exercícios anteriores e quanto aos débitos vinculados à inscrição nº 01.01.023.0266.001, não houve demonstração documental suficiente da base de cálculo utilizada, tampouco prova segura de que a cobrança tenha ultrapassado o valor que seria devido se já houvesse inscrição única.

A alegação de que houve unificação física do imóvel desde 2008, por si só, não autoriza a declaração de nulidade de todos os lançamentos pretéritos.

Para tanto, seria indispensável demonstrar, de modo objetivo, a divergência entre a realidade física do imóvel, a base cadastral efetivamente utilizada em cada exercício e o valor lançado pela Fazenda Pública. Essa demonstração não foi produzida com a densidade probatória necessária.

Também não prospera a alegação de que a quitação de débitos vinculados à inscrição nº 01.01.023.0266.002 implicaria, automaticamente, a inexigibilidade dos débitos da inscrição nº 01.01.023.0266.001.

Ainda que se admita a posterior necessidade de unificação, a prova dos autos não permite concluir que os pagamentos realizados em relação a uma inscrição tenham absorvido, quitado ou substituído integralmente os lançamentos correspondentes à outra, sobretudo em relação a períodos anteriores à ciência inequívoca da Administração acerca da situação cadastral.

Em outras palavras, o reconhecimento de irregularidade cadastral não conduz, automaticamente, à nulidade integral dos créditos tributários anteriores, sem prova da cobrança em duplicidade em cada exercício questionado.

A solução adotada na sentença mostra-se equilibrada: determinou a correção do cadastro para evitar a perpetuação da inconsistência, cancelou a inscrição excedente e reconheceu o direito à restituição dos valores pagos quando havia documentação suficiente para demonstrar a cobrança indevida.

Não há, portanto, fundamento para ampliar a condenação.

Também não merece acolhimento o pedido de desconstituição da penhora ou de liberação do depósito judicial indicado pela apelante.

Isso porque a pretensão está vinculada à tese de nulidade integral dos débitos fiscais, que, como visto, não foi acolhida. Ausente demonstração suficiente da inexigibilidade dos créditos vinculados à inscrição nº 01.01.023.0266.001, não há como determinar, nestes autos e com base nas razões recursais apresentadas, a desconstituição da garantia vinculada à execução fiscal.

O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de baixa de protesto.

Quanto ao dano moral, a sentença também deve ser mantida.

A responsabilidade civil do Município, embora objetiva na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a presença concomitante de conduta administrativa, dano e nexo causal.

No caso concreto, a parte autora não comprovou dano extrapatrimonial indenizável.

O ajuizamento de ação para regularização cadastral, a existência de divergência administrativa acerca da inscrição imobiliária e a necessidade de discussão judicial de débitos fiscais não bastam, por si sós, para caracterizar dano moral.

Também não se pode presumir o dano moral a partir da mera existência de execução fiscal, constrição ou protesto quando não reconhecida, de forma segura, a inexigibilidade integral do débito que lhes deu suporte.

Para a configuração do dever de indenizar, seria necessária prova de abuso, erro manifesto, inscrição ou protesto indevido de débito inexistente, ou circunstância concreta que ultrapassasse o mero dissabor decorrente da resistência administrativa e da litigiosidade tributária.

A situação descrita revela aborrecimento e desgaste decorrentes de controvérsia tributária e cadastral, mas não dano moral juridicamente indenizável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)